Tribunal: TJMT
Processo: 1044399-64.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044399-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VINICIUS DE CAMPOS GAHYVA - CPF: 835.345.121-20 (APELADO), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. TENSÃO FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c danos morais. A sentença determinou que a concessionária de energia elétrica forneça a tensão contratada de 220V trifásica na unidade consumidora do autor, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados pela oscilação de tensão no fornecimento de energia; e (ii) estabelecer se a situação narrada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. As provas constantes dos autos, especialmente laudo técnico e prova testemunhal, demonstram que a concessionária não entregou a tensão contratada de 220V trifásica no período comercial, causando danos materiais ao autor.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da prestação do serviço, uma vez que realizou medições de tensão em horário noturno, fora do período em que ocorreram os problemas relatados.

6. O simples fornecimento inadequado de energia elétrica e os transtornos dele decorrentes não configuram, por si sós, dano moral, pois não há comprovação de ofensa aos direitos da personalidade do consumidor que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.

7. A jurisprudência consolidada entende que a oscilação de tensão e eventuais prejuízos materiais não geram, por si, direito à indenização por dano moral, salvo comprovação de abalo excepcional à esfera extrapatrimonial do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e redistribuir os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A simples oscilação de tensão no fornecimento de energia elétrica não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo comprovação de abalo excepcional à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 70081942120, Rel. Des. Eduardo Kraemer, 02.09.2019; TJMT, Apelação nº 0004480-66.2010.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 14.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido(s): VINICIUS DE CAMPOS GAHYVA.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela parte ré, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Vinicius de Campos Gahyva.

A sentença determinou que a apelante entregue a tensão contratada de 220V trifásica na unidade consumidora do apelado, condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não concorreu com qualquer dano sofrido pelo autor, não havendo ato ilícito ou nexo causal a ensejar indenização por danos morais, razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, reduzida.

Nesses termos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 268727827.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, o requerente ajuizou ação obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, narrando que, é sócio administrador do prédio comercial Instituto Jardim e, que, devido a falha na prestação de serviços pela ré em sua unidade consumidora de n. 6/344239-9, amargou prejuízos com a queima de diversos equipamentos eletro eletrônicos.

Enfatizou que dois contratos de locação foram rescindidos devido ao mau funcionamento dos aparelhos dos condôminos por conta da má prestação de serviços pela ré e, ainda, que sofreu dano moral, ao argumento que sua imagem social restou prejudicada, não conseguindo sequer alugar as salas que estão sendo desocupadas.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, conforme relatório.

Na ocasião a apelante aduz que, ao revés do que consignou o sentenciante, não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar danos morais.

Pois bem, no que diz respeito a ausência de responsabilidade da concessionária, tem-se que, apesar das fartas argumentações a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a ausência de solução para os problemas de energia elétrica vivenciados pelo consumidor.

As provas carreadas aos autos, notadamente o laudo técnico acostado na inicial e a prova testemunhal produzida, comprovam que a concessionária apelante deixou de entregar a tensão contratada de 220V trifásica no imóvel do apelado no período comercial, o que ocasionou danos materiais com a queima de diversos equipamentos eletrônicos.

A apelante não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade na prestação de seus serviços, limitando-se a realizar medições de tensão em horário noturno, fora do período comercial reclamado na inicial.

Dessa forma, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela concessionária requerida, que falhou na prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código Consumerista.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No que diz respeito ao dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no artigo 186 do Código Civil, exige-se a demonstração de que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”. (Dano Moral. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Na hipótese, apesar do fornecimento de energia elétrica em tensão inferior à contratada causarem inúmeros aborrecimentos ao consumidor, tal situação, por si só, não gera ofensa aos direitos da personalidade que autorizem compensação por dano moral.

Vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE APARELHO ELETROELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14, caput, do CDC. Uma vez comprovado o prejuízo e o nexo de causalidade, resulta o dever de indenizar, exceto se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, como o caso fortuito, a força maior ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC), o que não se verifica. No caso, restou demonstrado que o aparelho que guarnecia a propriedade da autora teve como causa da queima as quedas e/ou variações de energia elétrica, não tendo a parte demandada, por seu turno, se desincumbido do ônus de produzir prova no sentido contrário. Danos materiais caracterizados e devidamente comprovados através de orçamentos e laudos anexados ao feito. DANO MORAL, CONTUDO, NÃO CARACTERIZADO. Não havendo comprovação de prejuízos causados à esfera extrapatrimonial da parte autora, descabe a indenização por danos morais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, Nº 70081942120, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 02-09-2019)”

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, a propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO RECURSO ADESIVO - REJEITADA - MÉRITO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO E O DANO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL CONFIGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL EM APELAÇÃO – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE

REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A Corte Superior já assentou entendimento de que não há subordinação do recurso adesivo ao principal no que se refere ao mérito dos recursos, não sendo necessário que haja correlação temática com a apelação para o conhecimento do recurso adesivo.

Evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o dano, resta à concessionária o dever de indenizar, independentemente de culpa, ante sua responsabilidade objetiva.

A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo não configura reformatio in pejus.

A jurisprudência tem entendido que a queima de aparelhos em decorrência da oscilação na tensão, por si só, não caracteriza dano moral por ausência de ofensa aos atributos da personalidade do consumidor.

A simples juntada unilateral de recibos de pagamento não tem o condão de produzir a verossimilhança exigida para a comprovação dos lucros cessantes.

Os honorários advocatícios, conforme previsto no art. 20, § 3º, do CPC, devem ser arbitrados observando-se o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 0004480-66.2010.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)” (grifo nosso).

Logo, incabível indenização por danos morais, na espécie.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação da Energisa S/A ao pagamento de indenização por danos morais.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, redistribuo o ônus sucumbencial e condeno ambas as partes ao pagamento pro rata das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a exigibilidade por se tratar de litigante beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025